Tribunal: STF
Processo: HC 200254
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA: PROVA SIGILOSA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. MATÉRIA INÉDITA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.